Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-04.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento às indenizações por ela pagas aos seus segurados, por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório e da ampla defesa. Documentos unilaterais apresentados com a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento às indenizações por ela pagas aos seus segurados, por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório e da ampla defesa. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado justificador da indenização por ela paga aos segurados. Recurso provido.